Tribunal: TJES
Processo: 5000379-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: RONEY LIRIO VITORIANO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ESTORNO NÃO EFETUADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.999,52) E
MORAIS (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000379-08.2025.8.08.0024

Recorrente: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: RONEY LIRIO VITORIANO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente responde solidariamente pela falha na prestação de serviço (não devolução do valor pago pelo produto após o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor), por atuar como empresa intermediadora de pagamentos. Por tais razões, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de danos materiais (R$ 4.999,52) e morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
responsabilidade exclusiva da empresa que comercializou o produto;
b)
que não atua na cadeia de fornecimento do produto, atuando apenas como plataforma de pagamentos;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Em que pesem as argumentações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a responsabilidade da empresa recorrente pelos fatos narrados na petição inicial, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

Com efeito, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, responde a parte recorrente objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

RELAÇÃO DE CONSUMO – Compra de produto não entregue - Plataforma de pagamento – Integração à cadeia de consumo – Responsabilidade solidária entre a fornecedora do produto e a plataforma de pagamento - Reconhecimento – Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais – Caracterização – Desídia e indiferença - Necessidade de adequação do padrão de respeito devido ao consumidor – Valor (R$ 5.000,00) – Adequação à sua dupla finalidade – Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10368345020218260001 São Paulo, Relator: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 10/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR. COMPRA REALIZADA NO SITE DA AMAZON. INTERMEDIADORA. MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA TJRJ Nº 343. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
(TJ-RJ - APL: 00151758520218190004 202300108444, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 16/03/2023)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio.

De outro lado, entendo que a parte autora exerceu o seu direito de arrependimento no prazo legalmente previsto no art. 49 do CDC, não lhe podendo ser atribuída eventual demora no recolhimento do produto.

Assim, nos termos do parágrafo único do supracitado dispositivo legal, faz jus o autor ao reembolso do valor pago pelo produto (R$ 4.999,52).

Finalizando, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifico que restaram devidamente comprovados os transtornos suportados pela parte recorrida em razão das várias tentativas em receber administrativamente o valor pago pelo produto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" - COMPRA VIA PLATAFORMA IFOOD - CANCELAMENTO DE PRODUTOS - ESTORNO NÃO REALIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços - A repetição do indébito se dará de forma dobrada, quando a cobrança for posterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676.608/RS -
Configura dano moral a omissão quanto ao estorno por compra realizada via Ifood, em decorrência do desgaste e tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil
- Na fixação de indenização por dano moral deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50055809520218130245, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)